Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIRGINIA TAVEIRA - CPF: 325.654.101-15 (RECORRENTE), MANDARA CARISE GUILHER - CPF: 033.830.921-78 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA - CNPJ: 22.229.537/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1014316-83.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

22/07/2022

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VIRGINIA TAVEIRA

Recorrido(s):

PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ENTULHO EM TERRENO ALHEIO. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A SER ANALISADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrente VIRGINIA TAVEIRA objetivando compelir a empresa Recorrida a proceder com a desocupação de entulhos e lixos que foram descartados em terreno pertencente a Recorrente, bem como busca a condenação da Recorrida em lucros cessantes e indenização por danos morais.

2. Nos autos, restou comprovado que a Recorrida procedeu o descarte de lixos e entulhos no terreno pertencente a Recorrente e, mesmo notificado para proceder com a limpeza do terreno a Recorrida quedou-se inerte.

3. Pois bem, a obrigação de fazer para que a Recorrida providenciasse a limpeza do terreno com a fixação de multa por descumprimento e medida acertada proferida pelo magistrado de origem.

4. A Recorrente busca a condenação da Recorrida em lucros cessantes e indenização por danos morais.

5. Pois bem, os lucros cessantes não restaram comprovados, tendo em vista que a Recorrente não comprovou qualquer interesse em locação do terreno para qualquer fim e o simples fato de a Recorrida ter procedido com o descarte irregular em seu terreno não legitima a cobrança de aluguel.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7. No caso, ainda que a conduta da Recorrida seja irregular, por evidente que a parte Recorrente não comprovou que o fato o tenha ocasionado sofrimento moral ou que tenha vivenciado situação humilhante, razão pela qual os danos morais não restaram configurados.

8. A multa por descumprimento da obrigação de fazer deverá ser analisada quando do cumprimento de sentença, já que a liminar restou confirmada em sentença.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente VIRGINIA TAVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022